Tribunal: TCU
Processo: 019.324/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8124/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.324/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Americo Bruno Neto (XXX.504.179-XX); Amilton Carlos Rodrigues Gomes (XXX.625.205-XX); Antonio Magno Alencar de Castro (XXX.175.653-XX); Joao Marques Dantas (XXX.152.124-XX); Maria Leticia Silva Rocha (XXX.874.376-XX); Maria do Socorro Probo Leoncio da Silva (XXX.477.123-XX); Paulo Luiz Cardoso Filho (XXX.437.528-XX); Paulo Oliveira Paula (XXX.313.906-XX); Valdecir Ferreira (XXX.395.867-XX); Wagner Modesto (XXX.333.198-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.